Tribunal: TJES
Processo: 5004564-65.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004564-65.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KIOSHI SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5004564-65.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
KIOSHI SERVICOS LTDA - EPP

EMBARGADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PUNITIVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

VOTO

Alega
o
embargante que no julgado proferido houve
omissão
quanto
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais não foram fixados
na decisão embargada em razão da não-apresentação de contrarrazões recursais por parte da ora embargante.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão
o
embargante
, mas por fundamento diverso
.

Isto porque
na época do julgado comungava do entendimento de
que os honorários sucumbenciais são devidos ao trabalho e esforço daqueles profissionais que se empenham no deslinde processual
na única fase processual – 2ª grau – onde existe a hipótese legal destes poderem ser fixados
.

Da mesma forma, inaplicável ao caso o CPC, eis que apenas possui aplicação subsidiária, sendo a condenação na verba honorária, em sede dos juizados especiais, regulada pelo art. 55 da lei n. 9.099/95.

Contudo, em recente reunião da Turma de Uniformização, onde o tema fora discutido, fora vencedora a tese de que os honorários sucumbenciais nos juizados especiais possuem nítido escopo punitivo e apenas não devem ser fixados para os casos em que a parte vencedora que não apresentara recurso não tenha advogado constituído.

Apesar de possuir entendimento completamente diverso, acabei isolado na discussão do tema, razão pela qual, por integrar aquele colegiado, para fins de maior segurança jurídica das decisões proferidas, mesmo diante da inexistência de efeito vinculante, passei a adotar o que lá restara decidido por meus pares.

Portanto, mesmo que inexista omissão no julgado, a hipótese é de erro material, que pode ser corrigido, razão pela qual os embargos devem ser providos para sanar a referida questão de natureza processual, com reflexos no direito material
.

Nesta esteira,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração, uma vez que tempestivos, e
DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a existência de erro material no julgado e condenar a recorrente, ora embargada, a suportar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, na inexistência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.